Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-27.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001542-27.2007.8.14.0201

APELANTE: JOSE FELIX FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001542-27.2007.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: JOSÉ FELIX FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO SANTOS ARAUJO – OAB-PA 2708

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
Juízo positivo de Constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do Sigilo das Votações e da Soberania dos Veredictos do Tribunal do Juri. art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. Vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do Júri Popular por uma das versões que lhes foram apresentadas.
Garantia da soberania dos veredictos. precedentes do STF e STJ. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001542-27.2007.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARCI-PA

APELANTE: JOSÉ FELIX FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO SANTOS ARAUJO – OAB-PA 2708

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ FELIX FERREIRA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Criminal de Icoaraci-PA-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.12304755
) que no dia 21/08/2006, o ora apelante ceifou a vida de Ednaldo Lemos da Cruz, em razão de uma briga após o acusado confundir a vítima com o suposto autor do furto de sua carteira, evento ocorrido horas antes do confronto que resultou no homicídio
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 1º, do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 31 de outubro de 2013 (id.12304756
);

Defesa preliminar (id.12304767);

Laudo Pericial de Necropsia Médico-legal. (id.12304816-pág.1)

Relatório Final do IPL. (id.12304776-pág.12/13)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.12304775-pág.5)

Mídias de audiência. (id.12304805 a 12304808; 12304855)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id.12304856)

Memoriais do Ministério Público. (id.12304859)

Memoriais da Defesa. (id.12304865)

Mídia de audiência do acusado, oitiva de testemunhas (id);

Sentença de Pronúncia
(id.12304866
)
prolatada em
16/11/2022
a fim de que seja submetido o réu
JOSÉ FELIX FERREIRA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, “caput”, do CPB
.

Acórdão de Recurso em Sentido Estrito. (id.13288416)

Edital de intimação do réu. (id.18973584)

Antecedentes criminais. (id.18973613)

Sentença prolatada em 21/03/2024, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
JOSÉ FELIX FERREIRA
, as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º, do Código Penal Brasileiro
. (id.18973636)

Ata de Julgamento da 32ª Sessão da 3ª Vara do Tribunal do Júri. (id.18973644)

Certidão de Pregão. (id.18973639)

Pregão. (id.18973637)

Questionário. (id.18973642)

Certidão de incomunicabilidade. (id.18973640)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.18973641)

Termo de Abertura da Sessão. (id.18973638)

Mídia de audiência da sessão do júri (ids.18973649 a 18973669);

Em suas
razões recursais
(id.
19173587
),
o apelante requereu:
1)
Anulação do julgamento contrário as provas dos autos.

Em sede de
contrarrazões
(id. 20189377), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.21106076), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ FELIX FERREIRA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Criminal de Icoaraci-PA-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 1º do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa se insurge contra a sentença proferida na
32ª Sessão da 3ª Vara do Tribunal do Júri, condenando-o as penas do art. 121, §1º, do CPB, sob a alegação de que o referido julgamento deve ser invalidado,
sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, é absolutamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu empreendeu desforço defensivo, na medida em que primeiramente foi afrontado e vilipendiado em sua integridade física pela vítima, para somente então reagir, incorrendo em causa de justificação. (legítima defesa)

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio contra a vítima
Ednaldo Lemos da Cruz
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Laudo Pericial, Boletim de Ocorrência Policial e depoimento colhido perante o Conselho de Sentença.

De acordo com Laudo Pericial de Necropsia Médico-legal. (id. id.12304816-pág.1) no qual atestou a causa morte anemia aguda, devido choque hipovolêmico, devido perfuração de vísceras abdominais, produzidas por ação perfurocortante (esfaqueamento).

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante JOSÉ FELIX FERREIRA, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
MARCOS ALAN LEMES DA CRUZ,
declarou
:

Por ocasião, a testemunha
MARCOS ALAN LEMES DA CRUZ,
irmão da vítima narrou
: (id.18973651; 18973653)

“QUE não estava presente no local, sendo presenciado pelo seu irmão Sebastião Lemes da Cruz; QUE ele não viu o momento das facadas; QUE na época estava em Inhangapi, quando voltou no domingo tomou conhecimento, que através de brincadeira de jogo de bilhar o Sr. Félix sempre usava uma arma branca, sabia porque o depoente tinha um bar, e sempre que o Félix bebia ele se utilizava dessa arma, e foi com essa arma que atingiu a vítima; QUE o fato ocorreu em razão de briga de jogo de bilhar; QUE o fato ocorreu num bar, no Outeiro, que estavam bebendo juntos; QUE o fato se deu por volta de 21hs; QUE o fato ocorreu no estabelecimento que estavam; QUE as testemunhas presentes não quiseram testemunhar; QUE recebeu golpes de punhal; QUE seu irmão não tinha nenhuma inimizade com o réu, eram vizinhos; QUE

o depoente não tomou conhecimento de que seu irmão teria lhe roubado um dinheiro do acusado; QUE soube que houve uma discussão entre as partes, e o Félix sempre usava a arma, quando bebia ele saia de si, que ele era contumaz em criar problema quando bebia; QUE

desconhece que o seu irmão teria primeiro agredido o acusado.”

O réu
JOSÉ FELIX FERREIRA
quando ouvida em sessão do júri narrou: (id.
18973653; 1897655)

“QUE o 20/08/2006 que se encontrou com a vítima em via pública, a vítima pediu para cobrar uma cerveja pra ele, o depoente meteu a mão em seu bolso e tirou a carteira, ocasião que a vítima puxou de sua mão e correu, indo o depoente atrás dele, em seguida a vítima puxou uma faca e entrou em luta corporal com ele, tomou sua faca, ocasião que ele se armou de um pedaço de pau e desferiu umas pauladas em sua cabeça; QUE o depoente se utilizou a faca para se defender; QUE o depoente se apresentou na polícia, fez exame de corpo de delito e acabou apagando os exames que fez; QUE o depoente enxergava a vítima na rua, não tinha intimidade com ele; QUE nunca andou armado; QUE a faca utilizada no crime teria tirado da vítima; QUE sabe que a vítima estava muito agressiva; QUE não estava jogando bilhar com a vítima; QUE a vítima levou sua carteira e por isso foi o motivo do desentendimento; QUE até hoje tem problema na vista em razão das pancadas recebidas pela vítima; QUE se mudou porque estava sendo ameaçado; QUE o fato ocorreu na rua Cumaiera, bem perto de uma residência, que não tinha ninguém perto; QUE morava a 50mts do ocorrido; QUE conheceu a DORALICE, ela morava perto do depoente; QUE enxergava o ALEX filho da DORALICE; QUE ficou com uma cicatriz na cabeça, que o EDINALDO bateu nele.”

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Restou evidenciado para o Júri que houve o desentendimento entre a vítima e o réu, por questão de briga de jogo de bilhar, segundo apurado pelo irmão da vítima, o que levou a agressão do réu contra a vítima, que se encontrava muito embriagada, no qual o réu desferiu golpes de faca em EDINALDO, de forma desproporcional, levando-o a óbito. Há versão nos autos que a vítima estava bebendo, quando o acusado chegou para lhe cobrar o que ele lhe devia.

De acordo com o entendimento do Conselho de Sentença restou comprovada o
animus necandi
de “matar” a vítima, diante das lesões por esta sofridas.

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por incertezas nas declarações das testemunhas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal do apelante
JOSÉ FELIX FERREIRA
,
mantenho todos os termos
da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/10/2024